Tribunal: STF
Processo: RE 559782
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO SALARIAL DE 11,98%. CONVERSÃO EM URV. LEI 8.880/1994. PROCESSO CIVIL. CONFRONTO JURISPRUDENCIAL ESTABELECIDO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 546 DO CPC/1973 E 330 DO RISTF. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A regra tempus regit actum impõe que os embargos de divergência apresentados sigam a disciplina jurídica encartada na Lei 5.869/1973, porquanto o acórdão recorrido foi publicado em período anterior à vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).



    2. A sistemática processual dos embargos de divergência, à luz das disposições encartadas nos artigos 546 do CPC/1973 e 330 do RISTF, determina que o dissídio jurisprudencial deva ser demonstrado mediante o cotejo de acórdãos proferidos em recurso extraordinário, agravo de instrumento ou agravo em recurso extraordinário. Precedentes do Plenário: AI 738795 AgR-ED-EDv-AgR, Relator Min. Luiz Fux, DJe 22-04-2016; ARE 894957 AgR-ED-EDv-AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 06-04-2016, e AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 05-04-2016. 



    3. In casu, o acórdão paradigma foi proferido no julgamento de ação originária nesta Corte, não se prestando à comprovação do dissídio jurisprudencial autorizador do manejo dos embargos de divergência.



    4. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que revelar-se manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015.



    5. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), e condenação da parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).